Tribunal: TJES
Processo: 5003860-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003860-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em cartão de crédito convencional, com devolução em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) definir se são devidas as condenações por repetição de indébito e por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e o dever de informação clara e adequada (arts. 6º, III, e 14 do CDC).

4. Os documentos acostados aos autos demonstram a utilização efetiva do cartão de crédito pela parte autora, inclusive com compras em estabelecimentos comerciais, o que afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

5. Consoante precedentes desta Corte, a contratação e utilização do cartão de crédito consignado afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais, na ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva da instituição financeira.

6. A conversão judicial da modalidade contratada implica ônus econômico ao consumidor, em razão dos encargos normalmente superiores do cartão convencional, sendo medida não condizente com o princípio da proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A contratação e a utilização consciente de cartão de crédito consignado afastam a configuração de vício de consentimento, impedindo o reconhecimento de nulidade da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 52; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000325-57.2021.8.08.0032, j. 28/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0010343-87.2018.8.08.0014, j. 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003860-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.
Advogado do(a) APELANTE: LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - PE21233-A
APELADO: GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES
Advogado do(a) APELADO: ELAINE FREIRE ALVES - MT12952/O

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Cível da Comarca de Linhares
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para:
a)
contratação do Cartão de Crédito Consignado e converter o termo de adesão de cartão de crédito consignado para cartão de crédito convencional;
b)
condenar a parte requerida
a restituir, na forma dobrada, os valores descontados no contracheque do autor
;
e
c)
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante basicamente
:
i)
regularidade do contrato firmado entre as partes;
ii)
que houve cumprimento do dever de informação estampado no art. 6º e 52 do CDC;

iii
)
que inexistiu erro substancial na contratação do cartão e o fato de ter havido compras
corrobora a regularidade da contratação
;
i
v
)
que
não há danos morais a serem indenizados
;
v
)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização.

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

No caso dos autos,
o autor não nega a autenticidade da contratação
, mas limita-se a impugnar a modalidade de empréstimo por cartão crédito consignado, ao argumento de que houve vício de consentimento e ausência de informação clara e suficiente quanto aos termos da contratação.

Nesse tocante, em que pese a fundamentação dispensada pelo magistrado na origem, entendo que o banco se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que trouxe elementos de prova apontando a ciência do consumidor acerca do produto contratado.

Além disso, os documentos apresentados apontam a efetiva utilização do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, como supermercados e lojas varejistas.

Esses elementos permitem concluir que houve contratação válida, com conhecimento das condições do negócio e utilização do serviço prestado. Afasta-se, assim, qualquer alegação de inexistência de relação jurídica ou vício de consentimento, porquanto houve consciência e fruição voluntária do crédito.

Em caso
s
semelhante
s
, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, verifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário. 3. Isso porque não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação, (ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.), inclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito.4. Deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000325-57.2021.8.08.0032, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 28/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Nov/2024)

Por conseguinte, a prova da regular contratação e efetiva utilização do cartão de crédito consignado afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais, na ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva da instituição financeira.

Ressalte-se que concluir pela nulidade da modalidade contratada e convertê-la em cartão de crédito convencional, como fez o magistrado sentenciante, traduz inequívoco prejuízo ao próprio consumidor – afinal, o cartão de crédito convencional, em regra, possui encargos mais altos do que o cartão consignado (RMC), justamente pelo maior risco assumido pela instituição financeira e pela ausência de desconto em folha.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
DOU
PROVIMENTO

para julgar improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Diante da alteração da feição sucumbencial, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de exibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira